Tribunal: TJSP
Processo: 1018940-40.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Sentença de improcedência. Ausente divergência entre o projeto elétrico previsto para o empreendimento e o que foi realizado. Observância das normas técnicas vigentes. Potência elétrica que não permite ar-condicionado. Projeto aprovado pela concessionária que fornece energia elétrica. Previsão no manual do proprietário. Ausente vício de construção.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Sentença de improcedência. Ausente divergência entre o projeto elétrico previsto para o empreendimento e o que foi realizado. Observância das normas técnicas vigentes. Potência elétrica que não permite ar-condicionado. Projeto aprovado pela concessionária que fornece energia elétrica. Previsão no manual do proprietário. Ausente vício de construção. Responsabilidade civil afastada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.